Tribunal: TJSP
Processo: 1005436-22.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA - ART. 373, II, CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO E. STJ. DANOS MORAIS PELOS DESCONTOS INDEVIDOS EM

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA - ART. 373, II, CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO E. STJ. DANOS MORAIS PELOS DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. VALOR DE INDENIZAÇÃO QUE NÃO MERECE MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.